Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-12.2016.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002450-12.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FATIMA APARECIDA CAPINAN FERREIRA - CPF: 595.041.881-68 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), FATIMA APARECIDA CAPINAN FERREIRA - CPF: 595.041.881-68 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL.
URV. LIQUIDAÇÃO ZERO. CARREIRA
CRIADA APÓS A CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Trata-se de cumprimento de sentença em que
a
Recorrente
FATIMA APARECIDA CAPINAN FERREIRA

postula a liquidação de sentença objetivando o recebimento de eventual crédito de URV, em desfavor do Recorrido
MUNICIPIO DE SINOP
.

Primeiramente cumpre afastar a alegação de incompetência da Turma recursal para julgar o feito, tendo em vista que ao id.
8016426
, o Tribunal de Justiça reconheceu a sua incompetência para julgar o feito, tendo trânsito em julgado essa decisão
.

Quanto ao mérito da ação infere-se que o
cargo ocupado pela recorrente, embora prevista na Lei Municipal nº 295/1993, passou pela reestruturação remuneratória pela Lei nº 568/1999, o que excluiu o direito à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE nº 561.836/RN.

A ausência de valores a serem pagos configura a chamada “liquidação zero”, o que justifica a extinção do feito na fase executória.

O reconhecimento da “liquidação zero” não configura litigância de má-fé,
afastando-se as notificações da recorrente ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios em primeira instância, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Sentença extintiva mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Condeno
a
Recorrente
FATIMA APARECIDA CAPINAN FERREIRA

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025